Tribunal: TJDFT
Processo: 0721692-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. ASSISTÊNCIA. EXAME MÉDICO. FORNECIMENTO. NECESSIDADE. TUTELA. URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência consistente em determinar que o Distrito Federal forneça o exame prescrito pelo médico que assiste o agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obrigação do Estado em fornecer exame prescrito pelo médico assistente quando os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão presentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.
4. A assistência à saúde, por ser direito subjetivo de índole constitucional, bem como dever incondicional do Estado, não deverá sofrer por parte dos administradores obstáculos que dificultem o acesso dos administrados aos tratamentos necessários ao restabelecimento de suas condições de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “O Estado deve fornecer o exame prescrito pelo médico que assiste o paciente quando os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil estiverem demonstrados.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput, e art. 196; Lei Orgânica do Distrito Federal, arts. 204 e 207; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: n/a